Tribunal: TJBA
Processo: 8002190-14.2018.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002190-14.2018.8.05.0142 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MAGNELIA SANTOS SANTANA Advogado(s): ANTENOR IDALECIO LIMA SANTOS, ANDRIGO AFONSO DE CARVALHO EMBARGADO/APELADO: MUNICIPIO DE JEREMOABO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação em mandado de segurança, reconheceu a ilegalidade da supressão de 20 horas semanais da jornada da servidora sem prévio processo administrativo, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2021. A embargante sustenta omissão do julgado, por não considerar que o restabelecimento da jornada de 40 horas teria transitado em julgado, impedindo a posterior instauração de processo administrativo disciplinar (PAD) com o mesmo objetivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegada violação à coisa julgada pelo Município, ao instaurar novo PAD após o trânsito em julgado da decisão que restabeleceu a jornada de 40 horas semanais à servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examinou expressamente o argumento da embargante quanto à existência de coisa julgada, reconhecendo que a decisão judicial transitada em julgado não conferiu direito absoluto à jornada de 40 horas, mas apenas anulou ato administrativo específico por ausência de processo regular. 4. A nova redução da carga horária se deu por meio de ato administrativo autônomo, decorrente de regular PAD instaurado em 2021, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, não havendo afronta à coisa julgada. 5. O julgado também enfrentou a questão relativa à remuneração nos meses de janeiro e fevereiro de 2021, reconhecendo descumprimento parcial da decisão judicial antes da conclusão do PAD e determinando o pagamento correspondente. 6. A pretensão recursal visa, em verdade, o reexame do mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites legais dos embargos de declaração. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua conclusão, o que foi observado no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A decisão judicial que reconhece a nulidade de ato administrativo por ausência de contraditório e ampla defesa não impede que nova decisão seja proferida após regular processo administrativo. 2. O julgamento que enfrenta expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos alegados não padece de omissão, ainda que não acolha a tese da parte embargante. 3. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão recorrida, devendo restringir-se aos vícios previstos no art. 1.022 do CPC”. A C Ó R D Ã O: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8002190-14.2018.8.05.0142, tendo como Embargante MAGNELIA SANTOS SANTANA e Embargado MUNICIPIO DE JEREMOABO. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: